Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO E TENTADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – DESLOCAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CABIMENTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO – CONCURSO DE CRIMES - FRAÇÃO – READEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados consumados e tentado ficaram devidamente demonstradas.
2. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.” (Acórdão 1155887).
3. A valoração negativa das circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, deve ser fundamentada de forma idônea, não podendo características inerentes ao tipo agravar a pena.
4. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).” (Acórdão 1139525).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.